Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702679-52.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELLE PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gieslle Pereira da Silva contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. A parte impetrante noticia que a autoridade apontada como coatora tornou pública a realização do concurso público para provimento de cargos de Professor de Educação Básica — Área de Formação: Licenciatura em Pedagogia, conforme o Edital n. 36 – SEE/DF/2025, para o qual foi inscrita sob o n. 733000017842. Aduz possuir diploma de graduação em Pedagogia – Formação Pedagógica e Gestão, conferindo-lhe o título de Licenciada em Pedagogia. Afirma que o diploma foi “expedido pela Universidade Cidade Verde (UniCV), instituição regularmente credenciada pelo Ministério da Educação, conforme Portaria MEC no 848, de 15 de agosto de 2022, que lhe confere plena autonomia para a expedição de títulos de graduação e licenciatura, nos termos da legislação federal vigente”. Acrescenta também ter "Curso de Graduação em Pedagogia Formação Pedagógica", que seria reconhecido pela Portaria MEC n. 848, de 15 de agosto de 2022, publicado no D.O.U. n° 156, seção 1, pág. 51, de 17 de agosto de 2022 Assegura ter apresentado, de forma tempestiva, toda a documentação exigida, tais como diplomas e históricos escolares, para atestar sua habilitação para o cargo pretendido. Entretanto, a banca examinadora decidiu pela sua inabilitação. Interposto recurso administrativo, “a Administração Pública indeferiu a documentação (diploma) apresentada, sob o argumento genérico de que "não atende aos critérios estabelecidos no edital", sem justificar de forma concreta a formação pedagógica comprovada, limitando-se à interpretação excessivamente restritiva do requisito editalício”. Sustenta que “o ato administrativo impugnado produziu prejuízo direto e imediato á Impetrante, impedindo-a de prosseguir regularmente no certame e de ser reconhecida como habilitada para o cargo o qual comprovadamente possui formação acadêmica e pedagógica adequada”. Defende ter direito subjetivo à nomeação, porque aprovada dentro do número de vagas previsto no certame e cumprir os requisitos de formação de formação acadêmica previstos no item 4.34.1, do edital no Edital n. 36 – SEE/DF/2025, e por sua pretensão estar em consonância com o Tema 161/STF. Articula, desse modo, estar evidenciado o “direito líquido e certo da Impetrante à validação da documentação apresentada e ao regular prosseguimento no certame, tornando juridicamente relevante a fundamentação da presente impetração”. Relativamente ao perigo da demora, argumenta que a não concessão do pedido liminar obstaria sua continuidade no certame. Requer, ao final, “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que indeferiu a documentação apresentada pela Impetrante, determinando à autoridade coatora que reconheça provisoriamente a validade da formação acadêmica e pedagógica apresentada, permitindo o regular prosseguimento do Impetrante no certame regido pelo Edital n° 36, de 26 de agosto de 2025, para o cargo de Professor de Educação Básica — Área de Formação: Licenciatura em Pedagogia, até o julgamento final do presente writ”. No mérito, pretende a concessão definitiva da segurança, “para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a documentação da Impetrante, reconhecendo-se que sua formação acadêmica e pedagógica atende plenamente aos requisitos do item 4.34.1 do Edital n° 36/2025, assegurando-lhe o direito líquido e certo de permanecer no certame, com todos os efeitos legais decorrentes”. Também, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Atribuiu à causa o valor de R$1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais). Declaração de hipossuficiência ao ID 80454335. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes vaticinam[1]: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. Analisando o Edital n. 36, de 26 de agosto de 2025, observa-se que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se limitou a tornar público o processo seletivo simplificado para contratação temporário de professor substituto. Confira-se: A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, em conformidade com a Constituição Federal e as demais disposições atinentes à matéria, em vista do disposto na Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024; no Decreto no 37.983/2017, e posteriores alterações; na Portaria - SEEDF no 805/2024; na Portaria - SEPLAD no 255/2025 e na Portaria - SEEDF no 441/2025, torna pública a realização de processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), mediante as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. E nas disposições preliminares do Edital n. 36/2025, item 1.1, assentou-se que o Instituto Quadrix seria o executor do concurso público, in verbis: 1.1 O processo seletivo simplificado será regido pelas normas contidas no presente edital e seus anexos e será executado pelo INSTITUTO QUADRIX, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br e pelo e-mail: contato@quadrix.org.br. Mais, o item 25.14 do reportado edital, preconiza que “Todo e qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao certame ficará a cargo do IADES, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo Simplificado”. Mais, o item 23.33 disciplina: Todo e qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao processo seletivo simplificado ficará a cargo do INSTITUTO QUADRIX, mesmo após a homologação do certame. Acrescenta-se que a Secretaria de Estado de Educação é responsável pelas políticas públicas educacionais e pela administração superior da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme Decreto n. 38631, de 20/11/2017 (Regimento Interno)[2]. Diante desse contexto normativo, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. De fato, a autoridade coatora é aquela que suportará os encargos da decisão do mandado de segurança. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. A correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a correta não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança nesta 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[3]. Para além e corroborando o entendimento acima, registra-se que a petição inicial do mandado de segurança, essencialmente, atribui o suposto ato coator à banca examinadora, a qual, inclusive, teria desprovido seu recurso administrativo e, nessa medida, não há competência desta e. 1a Câmara Cível. Em rigor, não é atribuído nenhum ato à Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal. Comungando do mesmo entendimento, relevante colacionar os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.) No âmbito do TJDFT, colhe-se o lúcido precedente da 1a Câmara Cível em situação similar: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 510 STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Tratando-se de ato produzido em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação exclusiva do particular (agente por delegação), a quem fora delegada a atividade estatal, como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Assim, em obediência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora no caso em apreço – esta contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos – é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o writ. 2. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação e determinou-se a remessa dos autos à 1a instância para processamento contra a indicada autoridade impetrada, Diretor do Instituto Quadrix. (Acórdão 1869252, 0731405-41.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Meirelles, Hely Lopes. Wald, Arnold. Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.36a ed., p. 72. [2] https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Regimento_Interno_05-07-2018.pdf Acesso em 29/1/2026. [3] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;